Tribunal: TJMT
Processo: 1051091-11.2020.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1051091-11.2020.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[SEGURO]

RELATOR
A
:
EXMA. S
RA. DRA.
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:
[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DEBORA FERNANDA DE ARRUDA AMARAL - CPF: 022.910.811-36 (APELADO), ALESSANDRO MEYER DA FONSECA - CPF: 829.900.181-15 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

V
istos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA
.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO SEGURADO INCONTROVERSA. AÇÃO DIRETA DO TERCEIRO CONTRA A SEGURADORA. POSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. LIMITES DA COBERTURA.
PARCIAL PROVIMENTO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança securitária decorrente de acidente de trânsito com óbito, ajuizada por irmã da vítima, visando ao recebimento de indenização por danos materiais (funeral e perda total de motocicleta) e corporais, com base na apólice de seguro de responsabilidade civil facultativo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a autora, na qualidade de irmã da vítima, possui legitimidade ativa para pleitear indenização por despesas com funeral comprovadamente custeadas;

(
ii
) saber se é possível a responsabilização direta da seguradora por terceiro não contratante, quando há reconhecimento administrativo da culpa do segurado e início da indenização;

(
iii
) saber se são devidos danos materiais e corporais e em que medida devem ser apurados, observados os limites contratuais da apólice.

III. Razões de decidir

3. É legítima a ação direta do terceiro contra a seguradora quando a responsabilidade do segurado está reconhecida e a relação jurídica material entre vítima e seguradora foi consolidada por pagamento parcial.

4. A autora comprovou, por nota fiscal e prova documental, o custeio das despesas com funeral, assumindo responsabilidade material, com anuência tácita do pai da vítima que renunciou ao direito à herança.

5. A recusa da seguradora em indenizar os danos decorrentes da perda total do veículo é indevida, sendo devida a apuração do valor conforme tabela FIPE à época do sinistro, descontados os encargos legais e entregando-se o salvado.

6. É razoável o arbitramento de indenização por danos corporais no valor de R$ 60.000,00, observando-se precedentes desta Corte para situações similares de falecimento por acidente de trânsito.

7. Os juros de mora devem incidir com base na Taxa Selic e a correção monetária pelo IPCA, conforme previsão do art. 389 do CC/2002 e Lei no 14.905/2024.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para:

(i) determinar a apuração do valor da motocicleta sinistrada conforme a Tabela FIPE vigente à data do acidente;

(
ii
) fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00;

(
iii
) adequar a atualização monetária e juros conforme IPCA e Taxa Selic, respectivamente.

Tese de julgamento:

"1. É admissível a ação direta do terceiro contra a seguradora quando reconhecida a responsabilidade do segurado e iniciada a indenização securitária.

2. A comprovação de custeio de despesas por terceiro legitima o pedido de reembolso, ainda que a nota fiscal esteja em nome de outrem.

3. A indenização por perda total de veículo deve observar o valor de mercado à época do sinistro, conforme Tabela FIPE.

4. É razoável fixar em R$ 60.000,00 o valor de indenização por danos morais decorrentes de óbito em acidente de trânsito.

5. A correção monetária deve observar o IPCA e os juros de mora devem incidir com base na Taxa Selic, nos termos da Lei no 14.905/2024."

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MT, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada pela
DEBORA FERNANDA DE ARRUDA AMARAL
em face da ora recorrente e outros.

Prolatada a sentença (ID. 248598658):

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos dos artigos 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:

I)
CONDENAR
a requerida à indenização por danos materiais, no valor de R$ 7.764,00 (sete mil, setecentos e sessenta e quatro reais), corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do efetivo prejuízo e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

II)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos corporais – morte, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do óbito e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

III)
DETERMINAR
a dedução de eventuais quantias percebidas a título de seguro DPVAT.

Em tempo,
CONDENO
a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.”

Em suas razões recursais (ID. 248598664) a Seguradora apelante suscita preliminares de ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento da impossibilidade de o terceiro ajuizar ação diretamente contra a seguradora.

Argui preliminar de ilegitimidade ativa do autor a pretensão de ser ressarcido
pelos danos materiais advindos de despesas de funeral, emitidas em benefício de terceiro estranho que não integra a lide.

No mérito, rechaça a condenação ao pagamento
do
dano material de R$ 7.764,00 (sete mil, setecentos e sessenta e quatro reais).

Combate a sua condenação máxima da apólice por danos corporais, ao valor devido a título de indenização securitária, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Alega o dever de apurar a extensão dos danos.

Aduz pela aplicação de nova previsão legal quanto
à
correção monetária pelo índice do IPCA e juros de mora pela taxa Selic.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 248598667).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
C
ARLOS EDUARDO BARAUNA FERREIRA, OAB/MT 10085.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

A Seguradora apelante suscita preliminar de
ilegitimidade passiva
ad causam
, sob a alegação de impossibilidade de o terceiro ajuizar ação diretamente contra a seguradora.

No caso em espécie, sobreleva mencionar que inexiste controvérsia acerca da culpa do particular, segurado, a obrigação civil de indenizar o segurado, tanto assim que a seguradora requerida já havia concordado em pagar o valor de R$3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta reais) (ID. 248598176), para o reparo de todos os custos por danos materiais ocasionados pelo segurado.

Assim, em que pese a arguição da Seguradora, não há qualquer óbice para que o terceiro, ou seu herdeiro, ou seu representante (estranho ao contrato), no caso, de Seguro Auto, apólice n. 159.460.244.566451.0001, acione diretamente a seguradora, buscando a indenização em razão de acidente e morte causada pelo segurado, já que iniciada relação jurídica de direito material envolvendo a Autora e a Seguradora requerida, sobretudo ao pagamento de indenização securitária, cujo valor é o objeto
contestado.

Nesse
sentido,
a jurisprudência do Superior Tribunal de

Justiça:

“Recurso especial. Civil e processual civil. Seguro de automóvel. Garantia de responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Terceiro prejudicado. Ação de reparação de danos. Inclusão única da seguradora. Possibilidade. Segurado. Causador do sinistro. Admissão do fato. Acionamento da apólice. Pagamento na esfera administrativa. Objeto da lide. Valor da indenização
securitária.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a saber se a vítima de acidente de trânsito (terceiro prejudicado) pode ajuizar demanda direta e exclusivamente contra a seguradora do causador do dano quando reconhecida, na esfera administrativa, a responsabilidade dele pela ocorrência do sinistro e paga, a princípio, parte da indenização
securitária.
3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que, no seguro de responsabilidade civil facultativo, descabe ação do terceiro prejudicado ajuizada direta e exclusivamente contra a seguradora do apontado causador do dano (Súmula no 529/STJ). Isso porque a obrigação da seguradora de ressarcir danos sofridos por terceiros pressupõe a responsabilidade civil do segurado, a qual, de regra, não poderá ser reconhecida em demanda em que não interveio, sob pena de vulneração do devido processo legal e da ampla
defesa.
4.
Há hipóteses em que a obrigação civil de indenizar do segurado se revela incontroversa, como quando reconhece a culpa pelo acidente de trânsito ao acionar o seguro de automóvel contratado, ou quando firma acordo extrajudicial com a vítima obtendo a anuência da seguradora, ou, ainda, quando esta celebra acordo diretamente com a vítima. Nesses casos, mesmo não havendo liame contratual entre a seguradora e o terceiro prejudicado, forma-se, pelos fatos sucedidos, uma relação jurídica de direito material envolvendo ambos, sobretudo se paga a indenização securitária, cujo valor é o objeto contestado. 5. Na pretensão de complementação de indenização securitária decorrente de seguro de responsabilidade civil facultativo, a seguradora pode ser demandada direta e exclusivamente pelo terceiro prejudicado no sinistro, pois, com o pagamento tido como parcial na esfera administrativa, originou-se uma nova relação jurídica substancial entre as partes. Inexistência de restrição ao direito de defesa da seguradora ao não ser incluído em conjunto o segurado no polo passivo da lide. 6. Recurso especial provido
” (REsp 1584970/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017,
DJe
30/10/2017).

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar arguida.

Suscita,
ainda em preliminar,
legitimidade ativa
ad causam
a pretensão do recebimento de valor (dano material) gasto em despesa de funeral
, alegando que o valor despendido com os custos do ato está vinculado a terceiro.

A autora comprovou gastos com o funeral do irmão,
Claudivan
de Arruda Amaral, vítima do acidente causado por culpa do segurado, ao custo do serviço expressado pela Nota
Fiscal

juntada
aos autos sob o ID. 248598177.

Tem-se que a nota fiscal foi emitida em favor do tomador
Valdecy
Leles
S. do Amaral,
pai do falecido, contudo, tem-se dos autos que o genitor da autora teria renunciado ao direito de reclamar/cobrar valores devidos a título de herança (ID. 248598174) deixada pelo falecido filho, com expressa referência ao alvará judicial junto
à
requerida seguradora, ao recebimento da apólice no 159.460.244.566451.0001.

Destarte, não há se falar em ilegitimidade ativa da autora a cobrança de valor custeado pelo serviço funerário, assim comprovado pela nota fiscal
sub judice
.

Rejeito
a preliminar.

Superada a questão preliminar, passo à análise e julgamento do mérito recursal.

Extrai-se dos autos que
Débora Fernanda de Arruda Amaral
ajuizou ação de cobrança securitária em face da seguradora - Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros.

Narra a autora que, em 26 de janeiro de 2012, seu irmão,
Claudivan
de Arruda Amaral
, trafegava com sua motocicleta na via de trânsito quando foi atropelado por Antônio Sanches Espelho Filho, vindo a óbito em decorrência do sinistro. Informa que o falecido era solteiro e não possuía filhos, motivo pelo qual sua genitora, Maria Conceição de Arruda Botelho, pleiteou, administrativamente, o recebimento da cobertura securitária prevista na apólice contratada pelo causador do acidente.

Diante da exigência de alvará judicial para levantamento do valor, foi ajuizada ação de jurisdição voluntária ainda em 2012, com sentença favorável proferida em 2013. No entanto, em razão de sucessivas manifestações processuais da seguradora, o trânsito em julgado da decisão somente ocorreu em 29/05/2017, sendo que, poucos dias antes, em 25/05/2017, a genitora da autora veio a falecer.

A autora então promoveu diligências para obter o valor da indenização securitária, mas teve o pedido negado administrativamente em 26/03/2020, sob a alegação de que teria transcorrido o prazo prescricional.

Diante disso, requer a procedência da demanda, com a consequente condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária decorrente de morte de terceiro, nos termos da apólice n. 159.460.244.566451.0001, cujo titular é Antônio Sanches Espelho Filho.

Assim,
inobstante a ausência do documento de Apólice nos autos,
constam
os termos cobertos pela própria Seguradora (ID. 248598172):

Como dito alhures em preliminar de ilegitimidade passiva, restou incontroverso o fato da culpa do segurado
Antônio Sanches Espelho Filho
, a ocorrência de acidente automobilístico (atropelamento) que levou a óbito a vítima,
Claudivan
de Arruda Amaral
, irmão da autora, e que nesta ação busca o recebimento de indenização securitária – danos materiais e danos corporais.

Assim, a controvérsia principal reside na análise do contrato de seguro auto e na adequação do cumprimento das obrigações pactuadas, especialmente quanto à cobertura de danos materiais e corporais
a
terceiro em decorrência do seu falecimento.

Deste modo, demonstrada a ocorrência do acidente envolvendo o irmão da autora e o veículo do segurado e a sua responsabilidade civil,
a recusa
da Seguradora em promover o pagamento da indenização securitária em cumprimento das cláusulas “Coberturas – danos corporais e materiais”,
é indevida
.

A apólice
sub judice
prevê cobertura para danos materiais a terceiros no valor de R$ 100.000,00, motivo pelo qual a Seguradora deve pagar a justa indenização pelas despesas comprovadas pelo serviço de funeral e danos materiais ao resultado da perda total da motocicleta Yamaha /fator 125, ano 2010.

No que se refere ao pretendido valor em indenização do veículo, tem-se que Apelante encontra razão às suas arguições.

Isso porque, constatada a perda total do veículo usado a ser indenizado, imperioso que o veículo seja entregue o salvado acompanhado de toda documentação necessária à transferência do bem livre e desembaraçado à seguradora.

Destaca-se ainda que, se necessário for, poderá ser abatido da indenização securitária devida ao associado eventuais débitos existentes sobre o salvado, tais como multas, impostos e o saldo devedor junto à instituição financeira.

Não há que se falar em indenização material ao valor do bem como se novo fosse – valor da nota fiscal de R$ 6.764,00 (seis mil, setecentos e sessenta e quatro reais).

O valor da motocicleta deve ser apurado conforme a tabela FIPE ao tempo do sinistro
, com referência ao ano e modelo, a ser auferido em liquidação de sentença, referente
à
perda do veículo devidamente corrigido a partir da data do sinistro e com juros de mora de a partir da citação.

Modifica-se a sentença neste ponto.

Já quanto a indenização por danos materiais –
custos dos serviços funerários
, em razão do acidente ocorrido, o irmão da requerente veio a óbito, sendo as despesas com o funeral no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme nota fiscal emitida pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande, em nome do genitor do
de cujus
, em comprovação
do custos
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CIVEL. RESSARCIMENTO DE DESPESA COM FUNERAL. ILEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA. INOCORRÊNCIA. RECIBOS EM NOME DE TERCEIROS ALHEIOS À LIDE. IRRELEVÂNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A jurisprudência pátria vem entendendo pela desnecessidade de exigir que os comprovantes das despesas com funeral tenham sido emitidos em nome daquele que ingressou com a ação de indenização, bastando que se demonstre a origem do dispêndio
. Prevendo o contrato o serviço de assistência funeral os gastos oriundos desses serviços devem ser devidamente ressarcidos. Não se vislumbrando nos autos nenhuma situação excepcional de afronta aos direitos de personalidade da parte autora, inviável o reconhecimento do suposto abalo moral narrado pela demandante, de modo que a condenação por dano moral deve ser afastada.”
(TJ-MT 10006631320188110003 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 16/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022)

Dessa forma, faz
jus

à
autora o ressarcimento dos valores gastos com o sérvio funerário, no exato valor expressado em documento de recibo.

No que tange ao seguro de responsabilidade civil facultativo de veículos automotores (RCF-V), a cobertura destinada a indenizar danos corporais causados a terceiros, decorrentes de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado, desde que se trate de lesão exclusivamente física, tais como morte, invalidez parcial ou total, ou lesão corporal.

No presente caso, considerando que o limite máximo de indenização contratualmente estabelecido é de R$200.000,00 (duzentos mil reais), a eventual condenação da seguradora deve se restringir a esse valor.

Neste importe, apesar das ponderações sopesadas pelo juízo, ante o resultado mais grave das hipóteses indenizáveis: o falecimento da vítima, configurando, portanto, o dano máximo coberto pela apólice.

Todavia, a fim de se manter a valoração dos danos, embora não exista uma gradação aritmética, uma vez que tais valores extrapatrimoniais não são medidos, mas sim compensados, devem ser considerados alguns elementos objetivos, combinados com uma dose de subjetividade.

Assim,
em tais casos, como parâmetro de gradação do dano, este
eg
. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem fixado o dano (moral) em casos de morte da vítima em acidente de trânsito, o valor aproximado de R$ 60.000,00, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA INCONTESTE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – JUROS DE MORA – INCIDENCIA DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de culpa pelo acidente incontestada, há que ser mantida a sentença que condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais pelo falecimento do genitor dos autores. Quanto ao valor do quantum indenizatório, se a fixação não atendeu aos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, há que ser majorado, considerando as peculiaridades de cada caso. Assim, a condenação por danos morais, na importância fixada na sentença de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a ser dividido entre os três autores, mostra-se inadequada frente às peculiaridades do caso em análise (morte prematura do pai dos autores/apelantes) razão pela qual merece ser majorada para a quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)”. (N.U 1006916-41.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 21/10/2024)

Diante dessas considerações, aplicando os critérios mencionados ao caso presente, conclui-se que o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), se mostra razoável.

Por fim, com relação à correção monetária e juros de mora
, a legislação vigente prevê que deverá ser aplicado o índice previsto no instrumento contratual pactuado pelas partes
e,
na sua
ausência,
o índice será o IPCA, conforme o artigo 389 do Código Civil.

Portanto, em observância ao que dispõe a Lei no 14.905/2024, os juros de mora devem incidir com base na Taxa Selic e a correção monetária pelo índice IPCA.

Assim, ausente o índice em contrato, o valor condenado deve ser acrescido de juros de mora, pela Taxa Selic e correção monetária pelo IPCA.

Neste
ponto,
reforma-se a sentença apenas para adequar os índices de atualização da condenação conforme a nova legislação.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar em parte a sentença
e
Determinar/limitar
seja apurado o valor em condenação da Seguradora ao pagamento de indenização securitária por danos materiais, como referência a perda total da motocicleta
sub judice
,
devendo observar o valor contemporâneo de mercado do bem,
conforme a Tabela FIPE vigente na data
do sinistro
, além de,
Reduzir
o valor atribuído por danos corporais ao montante de R$60.000,00 (sessenta mil reais).

Determinar seja os valores condenados acrescidos de juros de mora, pela Taxa Selic, e correção monetária pelo índice - IPCA.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 02 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Acompanho o voto da re
latora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025